Tribunal: TJPA
Processo: 0120100-31.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0120100-31.2016.8.14.0301

APELANTE: ALDILENE OLIVEIRA MAIA DIAS, MARCELO BRUNO DA SILVA DIAS

APELADO: AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DECLARADO CONFIGURADA A MORA A PARTIR DE JUNHO/2014; CONDENANDO AO PAGAMENTO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES EM 0,5% SOBRE O VALOR PAGO ATÉ O “HABITE-SE”; DETERMINANDO A INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL; CONDENANDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E CONDENANDO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, CABENDO O REMANESCENTE À PARTE REQUERIDA, E AMBAS AS PARTES A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. LUCROS CESSANTES DEVEM RECAIR SOBRE O VALOR DO IMÓVEL E SEREM CONTABILIZADOS ATÉ A EFETIVA ENTREGA. LUCROS CESSANTES NÃO PODEM SER CUMULADOS COM MULTA CONTRATUAL (RECURSOS REPETITIVOS, TEMAS 970/971). OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Descabida é a justificativa de que a parte autora não pagou integralmente o imóvel e por isso não faria jus a integralidade dos lucros cessantes, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel, uma vez que, tratando-se do valor adimplido, claramente, a verba não é suficiente a cobrir aluguel de um imóvel do mesmo padrão.

II –
Já se encontra pacificado o entendimento de que os lucros cessantes são cabíveis durante o período de mora da construtora, ou seja, a partir do atraso na entrega até a efetiva entrega ou até rescisão contratual.

III –
A impossibilidade de cumulação entre lucros cessantes e multa contratual se deve ao fato de as verbas possuírem a mesma natureza e finalidade (eminentemente compensatórias), evitando dessa forma enriquecimento injustificado do promitente – comprador.

IV -
Quanto sucumbência recíproca, entendo que os apelantes sucumbiram em parte mínima, visto que, analisando a petição inicial, verifico que somente o pedido de congelamento do saldo devedor não foi confirmado na sentença, obtendo êxito mesmo que parcial quanto aos demais pedidos.

V-
Recurso conhecido e provido, para que os lucros cessantes recaiam sobre o valor total do imóvel, bem como, que sejam contabilizados até a efetiva entrega do imóvel, para o afastamento da condenação derivada da inversão da cláusula penal e que os ônus sucumbenciais recaiam sobre as rés, visto que os autores sucumbiram em parte mínima, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença atacada nos demais termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0120100-31.2016.8.14.0301

APELANTE:
ALDILENE OLIVEIRA MAIA DIAS

APELANTE: MARCELO BRUNO DA SILVA DIAS

ADVOGADO: JORGE ANDRE DIAS AFLALO PEREIRA

APELADO: AMANHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: PDG CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO: FABIO RIVELLI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
ALDILENE OLIVEIRA MAIA DIAS e MARCELO BRUNO DA SILVA DIAS
, nos autos de Ação de Descumprimento Contratual c/c Pedido de Obrigação de Fazer, Indenização por Lucros Cessantes, Danos Morais e Tutela Antecipada, proposta em face de
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA e PDG CONSTRUTORA LTDA
.

Narra a inicial da ação que os autores adquiriram um apartamento na planta pertencente a construtora apelada, cujo prazo de entrega era 31 de dezembro de 2013, no entanto, tal entrega foi adiada para março de 2015, depois junho de 2015, depois outubro de 2015, o que ocasionou aumento do valor das chaves. Requereu o congelamento do saldo devedor, lucros cessantes, que as construtoras sejam obrigadas a disponibilizar as chaves com a documentação correlata e possibilitem o financiamento, condenação ao pagamento da clausula compensatória penal inversa e danos morais.

Pedido de justiça gratuita indeferido pelo juiz, conforme ID 4762812 - Pág. 2.

Deferido o pedido de antecipação de tutela para determinar o congelamento do saldo devedor e pagamento de lucros cessantes (ID 4762813 - Pág. 2).

Embargos de Declaração opostos no ID 4762813 - Pág. 5, acolhido (ID 4762814 - Pág. 2).

Contestação apresentada no ID 4762919 - Pág. 2.

Audiência realizada no ID 4762921 - Pág. 1.

Réplica no ID 4762921 - Pág. 4.

O processo foi suspenso (ID 4762924 - Pág. 5)

Sentença proferida no ID 4762927 - Pág. 1, onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para: 1)
declarar configurada a mora a partir de junho/2014; 2) condenar ao pagamento a título de lucros cessantes em 0,5% sobre o valor pago até o “habite-se”; 3) determinar a inversão da cláusula penal; 4) condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); por fim 5) condenar a parte autora ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas e despesas processuais, cabendo o remanescente à parte requerida, e ambas as partes a pagar honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Embargos de Declaração opostos pelos autores (ID 4762928 - Pág. 1), providos para determinar que as construtoras forneçam a documentação necessária aos tramites do financiamento imobiliário (ID 4762929 - Pág. 7).

Apelação interposta pela construtora no ID 4762930 - Pág. 1, onde sustentam os recorrentes que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos:
1) que os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor do imóvel/contrato; 2) que o termo final de incidência dos lucros cessantes é a efetiva entrega das chaves; 3) impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com multa convencional, optando pelos lucros cessantes; 4
) inocorrência de sucumbência recíproca, pois os apelantes sucumbiram em parte mínima.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID 4762932 - Pág. 14.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0120100-31.2016.8.14.0301

APELANTE: ALDILENE OLIVEIRA MAIA DIAS

APELANTE: MARCELO BRUNO DA SILVA DIAS

ADVOGADO: JORGE ANDRE DIAS AFLALO PEREIRA

APELADO: AMANHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: PDG CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO: FABIO RIVELLI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sem preliminares, passo a análise.

MÉRITO:

Pretendem os apelantes, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarado configurada a mora a partir de junho/2014; condenando ao pagamento a título de lucros cessantes em 0,5% sobre o valor pago até o “habite-se”; determinando a inversão da cláusula penal; condenando ao pagamento de danos morais e condenando a parte autora ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas e despesas processuais, cabendo o remanescente à parte requerida, e ambas as partes a pagar honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Através de Embargos de Declaração providos passou a compor a sentença a determinação que as construtoras forneçam a documentação necessária aos tramites do financiamento imobiliário.

Sustentam os apelantes que os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor do imóvel/contrato, que o termo final de incidência dos lucros cessantes é a efetiva entrega das chaves, impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com multa convencional e inocorrência de sucumbência recíproca, pois os apelantes sucumbiram em parte mínima.

Inicialmente,
quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano,

não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

Posto isso, passo a esclarecer acerca do
quantum
dos lucros cessantes.

Constata-se que, no caso em tela, o juiz singular fixou os lucros cessantes em 0,5% do valor total pago pelo imóvel.

Descabida é a justificativa de que a parte autora não pagou integralmente o imóvel e por isso não faria jus a integralidade dos lucros cessantes, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel, uma vez que, tratando-se do valor adimplido, claramente, a verba não é suficiente a cobrir aluguel de um imóvel do mesmo padrão.

O valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, este tem sido o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar os lucros cessantes
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE ESTABELECEU LUCROS CESSANTES DE 1% SOBRE O VALOR ADIMPLIDO DO CONTRATO
- ATÉ EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE - NEGOU O CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR -
OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER FIXADOS CONFORME PARAMETRO RAZOÁVEL, A FIM DE QUE CUBRA PREJUÍZO EQUIVALENTE AOS ALUGUÉIS QUE O COMPRADOR PODERIA AUFERIR A TITULO DE ALUGUEIS DO IMOVEL, O QUE, SEGUNDO AS REGRAS DE MERCADO SE DÁ ENTRE O,5 E 1% DO VALOR DO IMOVEL ATUALIZADO, SENDO INSUFICIENTE E, PORTANTO, NÃO RAZOÁVEL SUA FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ADIMPLINDO, VEZ QUE ESTE NÃO É COMPATIVEL COM O ALUGUEL DE IMOVEL DO MESMO PADRÃO
- QUANTO AO TERMO A QUO - NÃO HAVENDO INDÍCIOS DE QUE A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE DAR-SE-Á DE FORMA INDEVIDA, NÃO HÁ QUE SE PRESUMIR QUE NÃO SIRVA AO SEU FIM - DOCUMENTO QUE PERMITE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRICULA E O FINANCIAMENTO - DEVE, IN CASU, PERMANECER COMO TERMO AD QUEM DOS LUCROS CESSANTES - SALDO DEVEDOR NÃO PASSIVEL DE CONGELAMENTO, VEZ QUE A CORREÇÃO SE DESTINA APENAS À REPOSIÇÃO MONETÁRIA DO VALOR - RECURSO NÃO CONHECIDO SOBRE A QUESTÃO DA NULIDADE DA CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR QUE A BASE DE CALCULO DOS LUCROS CESSANTES SEJA O VALOR ATUALIZADO DO IMOVEL.

1.

A devolução da questão referente à nulidade da clausula de prorrogação do prazo é inoportuna, dado que constitui-se questão de fundo ainda não apreciada pelo juízo, agravo que não se conhece, nesta parte;

2.

Agravo de instrumento contra decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória pleiteada pelos autores, ora agravantes, determinando a prestação de lucros cessantes no percentual de 1% sobre o valor adimplido até a expedição do “habite-se”, mas negando o congelamento do saldo devedor;

3.

Agravante requer reforma para fixação da base dos lucros cessantes sobre o valor do imóvel atualizado, estabelecimento do termo final com a efetiva entrega das chaves e congelamento do saldo devedor;

4.

Os lucros cessantes são devidos na base do valor do contrato atualizado, vez que, é sobre o valor do imóvel que se afere o valor do aluguel que o comprador poderia estar percebendo, caso o prazo de entrega fosse observado pela construtora;

5.

Com o “habite-se” individualiza a matrícula e permite a efetivação do financiamento, devendo ser o termo final para os lucros cessantes, desde que não haja comprovação de irregularidades em sua expedição, o que não se vislumbra in casu;

6.

considerando que a correção do saldo devedor é mero fator de atualização da moeda, não se vislumbra pertinente o argumento com o qual os recorrentes buscam seja reformada a decisão e atribuído efeito ativo, para congelamento do saldo devedor, sendo, pois, neste ponto escorreita a decisão agravada.

7.

Recurso Conhecido em parte e parcialmente provido, apenas para alterar a base de cálculo dos lucros cessantes, fixando-a no valor de contrato do imóvel atualizado. (0008262-16.2016.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017. Publicado em 27/03/2017) (grifo nosso)

Assim,
o valor arbitrado pelo juiz não se mostra dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado, devendo o percentual de 0,5% recair sobre o valor total do imóvel.

Passo a esclarecer acerca do termo final dos lucros cessantes.

Os apelantes frisam que a sentença atacada utiliza o “Habite-se” para fixar o marco final para contagem dos lucros cessantes, quando o correto seria a efetiva entrega do imóvel.

Posto isso, menciono que já se encontra pacificado o entendimento de que os lucros cessantes são cabíveis durante o período de mora da construtora, ou seja, a partir do atraso na entrega até a efetiva entrega ou até rescisão contratual.

Assim, a construtora permanece em mora até a efetiva entrega, devendo arcar com os lucros cessantes.

No caso em análise,
o valor arbitrado a título de lucros cessantes deve ser contabilizado desde junho de 2014 até a data da efetiva entrega das chaves do imóvel.

Quanto a cláusula penal, menciono que os Temas Repetitivos nº 970 e 971 já foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, com as seguintes teses firmadas:

Tema/Repetitivo

970:

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo,
afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
.

Tema/Repetitivo

971:

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela
ser considerada para a fixação da indenização
pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Assim, a impossibilidade de cumulação entre lucros cessantes e multa contratual se deve ao fato de as verbas possuírem a mesma natureza e finalidade (eminentemente compensatórias), evitando dessa forma enriquecimento injustificado do promitente – comprador. A jurisprudência:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ÍNDICES.
CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. LUCROS CESSANTES. DANOS EMERGENTES. MULTA CONTRATUAL INVERTIDA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, assiste ao promitente comprador o direito a restituição integral das parcelas pagas, sendo incabível a retenção de qualquer percentual. II - O valor a ser restituído deve ser atualizado a partir do efetivo desembolso, aplicando-se o INCC até a data do ajuizamento da ação e o INPC após. Precedentes do STJ e do TJDFT. III - Ao apreciar os recursos especiais representativos da controvérsia, REsp 1.635.428/SC e REsp 1.498.484/DF, referentes ao Tema 970, o STJ firmou a tese de que
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
.? IV - No julgamento dos recursos especiais representativos da controvérsia, REsp1.614.721/DF e REsp1.631.485/DF, referentes ao Tema 971, o STJ firmou a tese de que ?No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.? V -
Embora o STJ, ao julgar o REsp 1.614.721/DF, tenha decidido pela possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do comprador, estabeleceu que o adquirente deve optar pelo recebimento da multa ou dos lucros cessantes, pois entendeu que se tratam de verbas de mesma natureza e escopo (eminentemente compensatórias)
. VI - O exame dos argumentos expostos pelo STJ ao julgar os temas 970 e 971 conduz à conclusão de que a indenização pelos lucros cessantes,
a multa prevista para atraso da construtora em valor equivalente ao aluguel e a cláusula penal prevista para mora do adquirente invertida não são cumuláveis,
devendo a parte perceber apenas uma das quantias
.
VII - O inadimplemento contratual não é de todo imprevisível e não dá ensejo, por si só, ao pagamento de indenização por danos morais. VIII - Negou-se provimento ao recurso das rés e deu-se parcial provimento ao recurso da autora. (TJ-DF 00030458120168070001 DF 0003045-81.2016.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 04/03/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Necessário se faz o afastamento da inversão da cláusula penal.

Quanto sucumbência recíproca, entendo que os apelantes sucumbiram em parte mínima, visto que, analisando a petição inicial, verifico que somente o pedido de congelamento do saldo devedor não foi confirmado na sentença, obtendo êxito mesmo que parcial quanto aos demais pedidos.

Posto isso
, as construtoras devem arcar com custas e honorários advocatícios
, o NCPC determina:

Art. 86.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, para dar-lhe
PROVIMENTO
, para que os lucros cessantes recaiam sobre o valor total do imóvel, bem como, que sejam contabilizados até a efetiva entrega do imóvel, para o afastamento da condenação derivada da inversão da cláusula penal e que os ônus sucumbenciais recaiam sobre as rés, visto que os autores sucumbiram em parte mínima
,
nos termos da fundamentação, mantendo a sentença atacada nos demais termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2023